Tribunal: TJES
Processo: 5002849-89.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002849-89.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EVA GERLANIA DE SOUZA SILVA
COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA e outros (2)
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

sem notas orais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A SEGURANÇA.

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de mandado de segurança impetrado em favor de Eva Gerlânia de Souza Silva, em face do Secretário de Estado de Justiça, que indeferiu a renovação da contratação da requerente para o cargo de Inspetora Penitenciária em Designação Temporária, sob argumento de que a mesma estaria sem CNH.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento do douto Relator.

Isso porque como bem pontuado pelo Eminente Desembargador Relator Raimundo Siqueira Ribeiro, Eva Gerlânia ao impetrar o presente
mandamus
não apresentou Carteira Nacional de Habilitação devidamente renovada, requisito indispensável para renovação do contrato de designação temporária para o cargo de Inspetor Penitenciário, conforme preceituado no Edital nº 01 de 02/006/2021.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator para denegar a segurança.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002849-89.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EVA GERLÂNIA DE SOUZA SILVA
Advogado do(a) IMPETRANTE: LOUISE REGIS DE FREITAS - ES31735-A
AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, SUBSECRETARIA PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL
IMPETRADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
VOTO

Consoante relatado, tratam os autos
de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVA GERLÂNIA DE SOUZA SILVA
, em face do Secretário de Estado de Justiça, que indeferiu a renovação da contratação da requerente para o cargo de Inspetora Penitenciária em Designação Temporária, sob argumento de que a mesma estaria sem a Carteira Nacional de Habilitação.

Estabelece o A
rt. 1º da Lei nº 12.016/09 que se concederá mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou por
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Em síntese, a impetrante sustenta que sua exclusão, publicada em 16 de dezembro de 2021, é ilegal, vez que apresentou sua CNH, a qual encontrava-se dentro do prazo de prorrogação para renovação das CNH’s previsto na Resolução nº 805, de 16 de novembro 2020, qual seja, em 31 de dezembro de 2021.

Consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, nos termos do Edital nº 01 de 02/06/2021, que regia o processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de Inspetor Penitenciário, objeto desta impetração, era requisito para a contratação e o exercício da função que o candidato possuísse CNH válida.

V
erifica-se que a Carteira Nacional de Habilitação da requerente venceu em 27 de dezembro de 2020 e, nos termos do Ato Normativo acima mencionado, esta teria de 01 a 31 de dezembro de 2021 para proceder a renovação do documento.

Depreende-se, outrossim, que em 16 de dezembro de 2021, o Secretário Estadual de Justiça eliminou a ora requerente do concurso de inspetora penitenciária em designação temporária (id. 2396173), sob argumento de que a autora não possuía CNH.

Não obstante a requerente tivesse até o dia 31 de dezembro de 2021 para renovar a Carteira Nacional de Habilitação, ao ajuizar a presente demanda em 6 de abril de 2022, ou seja, quase quatro (4) meses depois de expirar o prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, não acostou
o
documento, devidamente renovado, aos
presentes
autos.

Sequer há no feito, menção à conclusão do procedimento de renovação da CNH, vez que a declaração do Centro de Formação de Condutores - Aprendiz (id. 2396172 - fl. 5), apenas informa que em 25 de outubro de 2021, a requerente se encontrava matriculada naquele estabelecimento para "mudança de categoria para 'D'", inexistindo qualquer informação acerca da conclusão do procedimento.

P
ortanto, não demonstrou
nestes autos
que preenchia todos os requisitos
editalícios ou qualificações profissionais para o exercício do cargo.

Destarte, considerando
a previsão contida no artigo 5º, LXIX da CF e na Lei n. 12.016/2009,
no sentido de que,
para a concessão da ordem mandamental é necessário que o impetrante demonstre a violação ao seu direito líquido e certo, de plano, porque o
writ
não admite dilação probatória,
e não tendo a impetrante comprovado
que possuía direito liquído e certo a ser contratada por preencher todas as qualificações profissionais para o exercício do cargo,
denega-se
a segurança, extinguindo-se o feito com resolução do mérito
,
na forma do Art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do que dispõem o Art. 25 da Lei 12.016/2009.

Defiro o pleito de gratuidade da justiça, suspendendo a cobrança das c
ustas remanescentes,
na forma da lei
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

M
ANDADO DE SEGURANÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CNH VENCIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO
. ORDEM DENEGADA.

1.
Estabelece o A
rt. 1º da Lei nº 12.016/09 que se concederá mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

2.
A
impetrante sustenta que
sua exclusão, publicada em 16 de dezembro de 2021,
é ilegal, vez que apresentou sua CNH,
a qual encontrava-se dentro d
o prazo de
prorrogação para
renovação das CNH’s
previsto na
Resolução nº 805, de 16 de novembro 2020. Não obstante a requerente tivesse até o dia 31 de dezembro de 2021 para renovar a Carteira Nacional de Habilitação, ao ajuizar a presente demanda em 6 de abril de 2022, ou seja, quase quatro (4) meses depois de expirar o prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, não acostou
o
documento, devidamente renovado.
P
ortanto, não demonstrou que preenchia todos os requisitos
editalícios ou qualificações profissionais para o exercício do cargo.

3
.
Segurança denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.